Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-24.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-24.2021.8.14.0077

APELANTE: ENDERSON DIAS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0800091-24.2021.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Anajás

APELANTE:
ENDERSON DIAS BARBOSA
(Adv.

Adaian Lima de Souza – OAB/PA nº 26.059)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca – art. 157, §2º, II e VII,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do patamar mínimo -
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DO ARREPENDIMENTO DO APELANTE DURANTE A INSTRUÇÃO – IMPROVIMENTO – inocorrência de

circunstância relevante não prevista em lei indicativa de menor culpabilidade do agente,
não se mostrando suficiente a mera menção em seu interrogatório de estar arrependido -

4)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO - tendo o réu participado ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para a consumação do crime, incabível o reconhecimento da antedita minorante -
5)
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO – integrando o preceito secundário da norma penal, inexiste previsão para isenção da pena de multa, devendo a eventual incapacidade para adimplemento da obrigação ser apreciada pelo juízo da execução penal. Ademais, incabível sua redução na hipótese, devendo ser mantida sua proporcionalidade com a pena corporal -
6)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO – IMPROVIMENTO – quantum da pena que recomenda regime inicial semiaberto –
7)
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – IMPROVIMENTO – ausência de informações atuais e suficientes acerca da situação carcerária do apelante, competindo a apreciação da matéria ao Juízo da Execução Penal
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
ENDERSON DIAS BARBOSA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Anajás que o condenou pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, cominando a pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. No mérito recursal, não apresentou teses absolutórias, pugnando pela redução de sua pena base ao mínimo legal, pela aplicação da atenuante inominada do art.66 do CP, pelo reconhecimento da minorante da participação de menor importância, pela isenção ou redução da pena de multa, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para aberto e pela aplicação da detração.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
ENDERSON DIAS BARBOSA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 22/03/2021, o denunciado
ENDERSON DIAS BARBOSA
foi preso em flagrante por policiais militares por ter invadido a residência de WELLESON, na companhia de “LEANDRO”, e subtraído objetos portando uma arma branca.

Após a instrução, o réu
ENDERSON DIAS BARBOSA
foi

condenado pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, em face da vítima WELLESON DA SILVA TEIXEIRA, recebendo a pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias
, pugnando inicialmente pela redução de sua pena base para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu, constata-se que se revela adequada e proporcional a
pena base
arbitrada pelo juízo sentenciante, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 69 (sessenta e nove) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante uso de arma branca, sendo patente que, presentes mais de uma causa de majoração de pena, como na hipótese, pode uma delas ser utilizada para exacerbação da pena base, sem incidir em vedado
bis in idem
.

Portanto, constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal
, como acertadamente consta na decisão recorrida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TJPA: Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em sequência, pugnou pela
aplicação da atenuante inominada do art.66 do CP
em razão do arrependimento do réu durante a instrução.
Contudo, tal
pedido mostra-se completamente incabível
, uma vez que
não foi apresentada pela Defesa qualquer circunstância relevante
, anterior ou posterior ao crime, apta a indicar uma menor culpabilidade do agente, não se mostrando suficiente a mera menção em seu interrogatório de estar arrependido
. Nesse sentido:

TJRJ:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A REVISÃO DA DOSIMETRIA, PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DO ARREPENDIMENTO EXTERNADO EM AUDIÊNCIA,
E O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. Apelante que, em uma motocicleta pilotada por um terceiro elemento não identificado, abordou o veículo em que estavam a vítima, sua esposa e filha e, mediante grave ameaça com o emprego de um simulacro de arma de fogo, determinou que desembarcassem. Em seguida, o apelante assumiu a direção do veículo e fugiu. Policiais militares visualizaram o roubo e foram em perseguição ao apelante, que perdeu a direção do veículo, bateu em um obstáculo de concreto e foi preso. Autoria e materialidade do crime de roubo devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, corroborada pela confissão do acusado. Dosimetria. Majoração da pena-base em um ano, ao argumento de que o crime foi praticado com o emprego de simulacro de arma de fogo, com xingamentos e porque houve severas consequências financeiras para a vítima. Prejuízo sofrido com a batida do veículo que se limitou ao valor da franquia, eis que o veículo possuía seguro. Emprego de simulacro de arma de fogo e xingamentos na abordagem que se encontram abrangidos na conduta prevista no tipo penal. Inexistência de elementos aptos a demonstrar que havia qualquer fato que extrapolasse a normalidade do tipo penal a justificar a exasperação da pena-base por estes motivos.
Aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. Descabimento. Mero comentário em Juízo de que estava arrependido que não constitui circunstância relevante a ensejar a aplicação da atenuante. Precedentes.
Reconhecimento de crime de roubo tentado. Impossibilidade. Crime que se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da res. Súmula 582 do STJ. Provimento parcial do recurso defensivo. Unânime.

(TJ-RJ - APL: 02096164620198190001 202005012134, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 27/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2021)

(
Grifos nossos
)

Subsidiariamente, requereu o apelante o
reconhecimento da minorante de participação de menor importância
, o que
não merece provimento
, uma vez que a aprova carreada demonstra que o réu participou ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para a consumação do crime, inclusive travando luta corporal com a vítima, pelo que incabível o reconhecimento da antedita minorante.

Em sequência, pugnou ainda pela
isenção ou redução da pena de multa
,
o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Também inviável a redução da sanção pecuniária, a qual deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, mostrando-se ambas em quantum adequado e proporcional à hipótese.

Também incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto, uma vez que o
quantum
da pena cominada recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5.
Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(
Grifos nossos
)

In casu
, não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão,
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023